Tribunal: STJ
Processo: 0165337-11.2018.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2102090 - MG (2023/0371325-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSIAS GLERIA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado, de modo suficiente, tanto na existência
de fundadas razões para a busca realizada quanto na
possibilidade de fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso ante a reincidência.
3. A contradição que permite o acolhimento de
embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra
dentro do próprio julgado, o que não se alegou no
recurso em apreço.
4. Não há obscuridade quanto ao regime de pena se o
acórdão de origem considera a multirreincidência, tendo
ficado assentado, por sua vez, que o ponto relativo à
restituição dos bens não pode ser apreciado nessa
instância ante a necessidade de reexame fático-
probatório.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51576311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: d99d2ce5-ea65-4059-b36b-8bad5de97e04

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51576311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: d99d2ce5-ea65-4059-b36b-8bad5de97e04

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2102090 - MG (2023/0371325-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JOSIAS GLERIA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
improvimento
do
agravo
regimental
foi
fundamentado, de modo suficiente, tanto na existência
de fundadas razões para a busca realizada quanto na
possibilidade de fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso ante a reincidência.
3. A contradição que permite o acolhimento de
embargos declaratórios é a que eventualmente ocorra
dentro do próprio julgado, o que não se alegou no
recurso em apreço.
4. Não há obscuridade quanto ao regime de pena se o
acórdão de origem considera a multirreincidência, tendo
ficado assentado, por sua vez, que o ponto relativo à
restituição dos bens não pode ser apreciado nessa
instância ante a necessidade de reexame fático-
probatório.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIAS GLERIA
contra acórdão assim ementado (fl. 604):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADA
SUSPEITA. REGIME MAIS GRAVOSO. MULTIRREINCIDENTE.
POSSIBILIDADE. BENS APREENDIDOS. INTERESSE DA
INVESTIGAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A denúncia anônima acompanhada de monitoramento,
nervosismo e visualização de indícios de traficância no interior do
imóvel justificam a busca domiciliar.
2. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso em razão da
multirreincidência. Precedentes.
3. A manutenção da apreensão dos bens é justificada pela
ausência de comprovação da origem lícita e pelo prosseguimento
das investigações acerca do crime de lavagem de capitais.
4. A reanálise de fatos e provas é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vícios no julgado,
sustentando que haveria contradição, na medida em que a decisão embargada
teria aplicado o óbice da Súmula n. 7 do STJ, mas considerou o "nervosismo" do
embargante na ocasião da abordagem (fls. 620-621).
Aduz, ainda, a existência de obscuridade quanto ao regime prisional
fechado para início de cumprimento de pena, afirmando não ser "reincidente
específico", de tal forma que as disposições do
§ 3o, do Código Penal
art. 44,
incidiriam no caso concreto (fl. 623).
Por fim, sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de
restituição de joia apreendida nos autos, já que juntou comprovante de aquisição
(fl. 624).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o improvimento do agravo regimental
foi fundamentado, de modo suficiente, tanto na existência de fundadas razões na
busca domiciliar como na possibilidade de fixação de regime inicial de
cumprimento de pena mais gravoso ante a reincidência.
Quanto à regularidade da busca empreendida observe-se o que
constou no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 607-609):
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que a
art. 240
busca domiciliar é admitida quando fundadas razões a
autorizarem, o que deve ser analisado em cada caso concreto.
A esse respeito, a denúncia anônima específica, aliada ao
monitoramento do suspeito e à visualização pelos agentes policiais
de indícios da prática de crime no interior da residência, torna
válida a busca domiciliar, ainda que sem mandado judicial.
A propósito:
[...]
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que (fls. 433-
434, grifei):
, depreende-se do histórico da ocorrência (fI. 15v) e
In casu
dos relatos dos policiais militares (fls. 02105 e mídia de fl.
209) que havia informações de que Josias estava
envolvido com o grupo criminoso PCC e coordenava a
prática do tráfico de drogas em diversos bairros de
Uberaba/MG.
Realizado o monitoramento do recorrente, este foi visto
entrando em sua residência, com evidente nervosismo e
com algo volumoso na cintura.
Diante desse cenário, os policiais entraram no imóvel e
lograram êxito em localizar 01 (uma) arma de fogo e 03
(três) munições, escondidas em um fundo falso no
armário da cozinha.
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

Foi arrecadada também a quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e
cem reais) e um colar de ouro com pingente. Em busca
pessoal, foram encontrados no bolso de Josias R$ 1.703,00
(mil setecentos e três reais).
Logo, restam evidentes as fundadas razões acerca da
situação de flagrante delito, notadamente porque, diante das
informações de que Josias comandava o tráfico de drogas na
região, antes de adentrarem na casa, os policiais realizaram
o monitoramento do acusado, sendo identificada atitude
suspeita.
Assim, pode-se concluir que a busca na residência obedeceu
aos ditames constitucionais, não havendo que se falar em
violação à garantia da inviolabilidade do domicílio.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no domicílio do recorrente
deu-se após monitoramento, ocasião em que os policiais o
avistaram entrando em sua residência, demonstrando aparente
nervosismo e com objeto volumoso na cintura, o que configurou
circunstâncias suficientes a autorizar a entrada no imóvel.
Assim, não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada.
No mais, para afastar a premissa fática adotada pelo Tribunal de
origem, seria necessário o reexame fático-probatório, circunstância
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Logo, o "nervosismo" do embargante não foi considerado por esta Corte
Superior, mas sim pelo tribunal de origem para referendar a busca empreendida,
tratando-se de premissa fixada pela instância de origem, sem qualquer
contradição na aplicação do Direito ao caso.
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em apreço. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que conheceu
e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão embargado
relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

III. Razões de decidir
3. Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de
embargos de declaração é aquele intrínseco do julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica na decisão embargada.
4. No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de fundada
suspeita, registra-se que o próprio embargante confessou aos
policiais no momento do flagrante delito decorrente da busca
veicular a posse de mais drogas em casa, confissão esta que
especificamente não foi impugnada na fase extrajudicial ou na fase
do contraditório judicial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Assim, mantida a legalidade da busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: "1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
2. A confissão da posse de
julgado, entre os fundamentos.
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,HC
n. 908.411/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em ; STJ, EDcl no
Rel. Min. Ribeiro
11/3/2025REsp 1.973.397/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg noREsp11/10
/20221.948.595/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em .24/10/2023
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de contradição e
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

omissão no acórdão. A defesa argumenta que o acórdão teria
deixado de considerar dispositivos do Código de Processo Penal e
do Código Penal mencionados em fases anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as
conclusões da própria decisão. Não é possível alegar
contradição com base em elementos externos ao julgado.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos de
lei federal no recurso especial.
5. A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações da
defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões do
agravo regimental.
6. A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão
2. A apresentação de novos fundamentos em sede
embargado.
de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.101.569/PA,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
AREsp n. 2.522.786/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
grifei.)
13/9/2024,
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

Quanto à suposta obscuridade no que se refere ao regime inicial, o
acórdão de origem considerou a reincidência, sendo irrelevante, para fins do
§ 2o,
, do CP, ser ela específica ou genérica, sendo faculdade do
art. 33,
b
julgador a aplicação do
§ 3o, do Código Penal.
art. 44,
Da decisão embargada, constou (fl. 609):
Em relação ao questionamento acerca do regime de cumprimento
de pena fixado, tem-se que o
§ 2o,
, do CP estabelece
art. 33,
b
que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio,
cumpri-la em regime semi-aberto".
Assim, a orientação do texto legal é exatamente no sentido de que
o condenado reincidente (independentemente da natureza do
crime) não deve iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto, o mesmo se aplicando às condenações inferiores a 4
anos e o regime inicial aberto.
Em outras palavras, tratando-se de pessoa reincidente, sempre
haverá a possibilidade de que seja fixado regime prisional mais
gravoso.
Observa-se que a ausência de valoração negativa das
circunstâncias judiciais não garante ao apenado que a pena seja
cumprida em regime mais favorável.
Importante ressaltar que, no caso em análise, foram fixados dois
regimes: o fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a
pena de detenção, ambos determinados de forma mais gravosa
em razão da multirreincidência, bem como maus antecedentes.
Por fim, ao contrário do que afirma a parte embargante o acórdão
recorrido se pronunciou adequadamente sobre o pedido de restituição de bens
formulado nos autos. Veja-se (fls. 610-612):
Por fim, no que tange ao pedido de restituição dos bens, ao
argumento de que se tratam de bens adquiridos de forma lícita, o
Tribunal de Justiça entendeu que, diversamente do alegado, não
teria sido comprovada a origem lícita dos bens.
No ponto (fl. 440):
A defesa pugna, também, pela restituição dos bens
apreendidos nos autos, ô que não deve prosperar. Verifica-
se dos autos que, diante da ausência de comprovação da
origem lícita da quantia em dinheiro e do colar de ouro
apreendidos, o Ministério Público requereu a remessa de
cópia dos presentes autos, para a instauração de
inquérito policial, com o fim de apurar a prática do crime
previsto no
da Lei n°9.613/98, o que foi deferido
art. 10
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

pelo douto Magistrado singular. Dessa forma, mostra-se
necessário que os bens permaneçam apreendidos até a
conclusão do inquérito acerca de eventual crime de
lavagem ou ocultação de bens e valores.
Depreende-se dos autos que o indeferimento do pedido foi
fundamentado em dois motivos: a ausência de comprovação da
origem lícita e o prosseguimento das investigações acerca do
crime de lavagem de capitais.
Assim, mostra-se pertinente a manutenção da apreensão, tendo
em vista que os bens ainda interessam à investigação, providência
que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
Mais uma vez, cumpre consignar que alterar a conclusão do
Tribunal de Justiça depende do reexame dos fatos e provas, o que
não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51576322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:11
Código de Controle do Documento: 8a8f9c94-6da9-43f3-86d2-c76bb9bce4b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0371325-2
REsp 2.102.090 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01653371120188130701 0701180165337 10701180165337 10701180165337001
10701180165337002 10701180165337003 1653371120188130701
701180165337 7177140
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSIAS GLERIA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIAS GLERIA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

C54221244941<9111:0548@
2023/0371325-2 - REsp 2102090 Petição : 2025/0084724-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51486506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:59:39
Código de Controle do Documento: 2E6EDAE6-4A21-40AF-BD61-6C45F63DE1AB